Tribunal: STF
Processo: RHC 268025
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Francisco Manoel de Abreu Neto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.017.631/SC, Relator o Ministro Og Fernandes.
Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão,  em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.
Alega-se, em síntese, neste recurso, que a insignificância do delito estaria caracterizada diante do valor dos bens furtados, avaliados em R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), o correspondente a 12% (doze por cento) do salário mínimo vigente à época, aliado ao fato da restituição integral dos bens para a vítima.
Aduz, ainda, que a existência de qualificadoras não afasta a exclusão da tipicidade da conduta, tampouco a presença da agravante da reincidência.
Requer-se, ao final:

“o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do  STJ, absolver o paciente da imputação do crime de furto, dada a atipicidade da conduta  (CPP, art. 386, III).”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. REINCIDÊNCIA. QUALIFICADORAS OBJETIVAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. RESTITUIÇÃO DO BEM. TEMA REPETITIVO N. 1.205 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para majorar as penas do paciente pelo crime de furto qualificado, assentando a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria, bem como afastando a insignificância em razão do montante subtraído, das qualificadoras e da reiteração delitiva.
2. No que toca à tese de atipicidade material, o acórdão consignou que o valor dos bens (R$ 154,00), superior a 10% do salário mínimo da época (R$ 1.212,00), afasta a inexpressividade do dano patrimonial, e que a posterior recuperação da res, por intervenção policial, não reduz a reprovabilidade, nem exclui a tipicidade, consoante orientação repetitiva do Superior Tribunal de Justiça: “A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.” (Tema n. 1.205.)
3. A presença de qualificadoras objetivas – concurso de agentes e rompimento de obstáculo – evidencia maior reprovabilidade e impede reconhecer mínima ofensividade, reforçada pela reincidência do paciente por crimes dolosos.
4. Agravo regimental improvido. ”

O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, como bem assentou o Ministro Relator Og Fernandes, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois não houve reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. Veja-se:

“No caso, como visto do excerto transcrito, o Tribunal de origem afastou a insignificância, inicialmente, porque o valor dos bens (R$ 154,00) supera 10% do salário mínimo da época (R$ 1.212,00), parâmetro adotado pela jurisprudência para aferição da inexpressividade do dano patrimonial. Registrou, igualmente, que o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, de acordo com o Tema n. 1.205 do STJ.
Realçou, ainda, que o crime foi praticado na forma qualificada, por concurso de agentes e rompimento de obstáculo, circunstâncias que denotam maior reprovabilidade e afastam a mínima ofensividade da conduta.
Da mesma forma, considerou o histórico dos agentes, destacando que o paciente é reincidente por crimes dolosos (tráfico e associação para o tráfico).
A combinação entre valor acima do parâmetro, qualificadoras objetivas e vivência delitiva afasta os vetores da mínima ofensividade, da ausência de periculosidade social e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade, tornando incabível a atipicidade material.
(...)
Além disso, está consolidada a orientação de que o princípio da insignificância não incide quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente à época, porquanto, nessas situações, a conduta revela acentuada reprovabilidade e risco à ordem social, o que afasta a atipicidade material.
Registre-se, ainda, que o paciente foi condenado por furto qualificado, é reincidente e possui maus antecedentes, circunstâncias que igualmente inviabilizam o pleito absolutório.”

Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).
Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).
Destaco, ainda, julgados da Corte:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.
4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal.
5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente